Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-96.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003584-96.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE EDUARDO FRUHAUF - CPF: 008.521.769-70 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GOMES - CPF: 021.359.549-42 (ADVOGADO), DILCEU COPETTI - CPF: 627.506.829-91 (APELANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DISCORDÂNCIA QUANTO A DATA DE EMISSÃO DOS CHEQUES – PREVALECIMENTO DA DATA SUBSCRITA NA CÁRTULA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE QUE O CHEQUE FOI UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIR CONTRATO DE MÚTUO – RECURSO DESPROVIDO. 1.sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2.
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
”(Súmula 503 do STJ). 3. No caso em que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, e, considerando que o cheque é título literal, autônomo e abstrato, que configura ordem de pagamento a vista, cuja emissão constitui verdadeira confissão de dívida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1003584-96.2016.8.11.0040 – Classe 198 – CNJ – SORRISO/MT

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DILCEU COPETTI, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
(Proc. no 1003584-96.2016.8.11.0040), ajuizada contra o apelante, por ANDRE EDUARDO FRUHAUF,, julgou o pedido procedente, para constituir o débito representado nos cheques mencionados pelo autor em título executivo judicial. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 36817196).

A apelante alega, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que não poderia comprovar documentalmente que
“a origem das cártulas foram de empréstimos com juros acima do permitido”
e, nem, que já efetuara o pagamento da dívida.

Alega, também, que a adulteração/rasura constatada no cheque no 091841 a que se refere o doc. Id 4369282 comprova que os cheques já prescreveram, uma vez que o cheque adulterado foi emitido antes do dia 15 de dezembro de 2007.

No mérito, afirma que o depósito de valores que realizou na conta de Nelson Kessler antes da data

de emissão apontada pelo autor demonstra que os cheques discutidos não foram emitidos em 2011 e 2012, como afirmado pelo autor, mas, sim, nos anos de 2007 e 2008.

Alega, também, que os cheques foram emitidos com a finalidade de garantir contrato de agiotagem, até porque não existiria outra explicação para
“uma pessoa receber um cheque pré-datado para o dia 15/12/2007 e depois endossar o mesmo e rasurá-lo, levando o a cobrança depois de mais de 8 (oito) anos de sua emissão”.

Por fim, diz que deve ser reconhecido que os cheques foram quitados, e que existiram, sim, fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pelo autor.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a preliminar de cerceamento de defesa seja acolhida, e a sentença anulada, ou, que seja reconhecida a prescrição dos cheques, ou, pelo menos, a do cheque no 091841; no mérito, pede que seja reconhecido que os cheques foram quitados e que existiram sim fatos extintivo, modificativo ou impeditivo (cf. ID. 36817202).

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 36817207).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa no presente caso, pois, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador autorizar a produção da provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No presente recurso, o apelante sequer menciona qual prova poderia produzir para comprovar as suas alegações, se limitando a afirmar que não poderia comprovar documentalmente que
“a origem das cártulas foram de empréstimos com juros acima do permitido”
e que já realizou o pagamento da dívida, sendo que a primeira das teses foi considerada irrelevante pelo magistrado de piso, e a segunda dificilmente poderia ser comprovada por outro meio que não seja documentalmente.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor narra, brevemente, que recebeu, em endosso, o cheque no 091844, emitido em 11/12/2011, no valor de R$ 20.000,00, o cheque no 091845, emitido em 11/12/2011, no valor de R$ 12.403,00, e o cheque no 09184, emitido em 10/02/2012, no valor de R$ 20.000,00, em decorrência dos serviços de assessoria jurídica que prestou a

Neldo Kessler, tornando-se portador e credor das referidas cártulas, porém, não conseguiu receber o seu dinheiro, pois os cheques foram devolvidos

pelos
“motivos 11 e 12”.

O réu apresentou embargos monitórios, afirmando que, na verdade, os cheques apresentados pelo autor foram emitidos no ano de 2007, para garantir o contrato de mútuo, com juros acima do percentual legalmente autorizado, configurando agiotagem, celebrado com Neldo Kessler, o qual já foi devidamente quitado, por meio do pagamento de R$ 46.500,00; alega que Andre(apelante) e Neldo(terceiro) manipularam as datas dos cheques para 2011 e 2012, buscando, assim, uma cobrança de dívida já quitada e prescrita (cf. ID. 36817184).

A sentença não acolheu a tese de prescrição, porque, na visão do magistrado, como o

cheque representa dívida líquida, certa e exigível, por quem o detém, devem prevalecer as datas de emissões subscritas nos títulos, mesmo se preenchidas pelo portador; quanto ao mérito, o juiz ressaltou que, no caso de ação monitória fundada em cheque que não tenha eficácia executiva, não é relevante a causa subjacente à emissão da cártula, e, além disso, entendeu que os extratos bancários e comprovantes de depósito feitos em favor de Neldo Kessler nos anos de 2010 e 2011 não comprovam o pagamento da dívida, uma vez que os cheques foram emitidos posteriormente às transferências e depósitos realizados.

A tese de prescrição está intimamente ligada com o mérito do recurso, com o qual, será conjuntamente analisada e julgada.

Sobre a prescrição, a súmula no 503 do STJ prevê que
“o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

No presente recurso, as partes discordam quanto a verdadeira data de emissão do cheque, o que possui relevância, tanto para fins de contagem do prazo prescricional, como também para analisar se os depósitos realizados pelo apelante em favor de Neldo Kessel, configuram o alegado pagamento da dívida.

O apelante insiste em que a data de emissão do cheque não é aquela constante da cártula, e que aquela data foi preenchida posteriormente por outra pessoa, porém, o recorrente não apresenta qualquer prova do contrato de mútuo que diz ter celebrado com Neldo Kessel, e nem demonstra que os cheques foram emitidos exclusivamente para garantir tal contrato, se limitando a afirmar e alegar que poderia comprovar as suas alegações por meio da produção de prova,
“tanto pericial, como testemunhal”.

No caso, é preciso esclarecer que, ainda que a data de emissão do cheque tivesse realmente sido preenchida posteriormente, isso pouco ou nada alteraria a conclusão adotada na sentença, pois, para alcançar o resultado pretendido pelo apelante, seria fundamental a comprovação de que os cheques foram emitidos exclusivamente para garantir o contrato de mútuo que o apelante diz ter celebrado com Neldo, e que a dívida foi quitada, teses, essas, que o apelante não explica exatamente como pretenderia comprovar.

Assim, não resta alternativa que não seja considerar válida a data subscrita nas cédulas, quais sejam, os dias 11/12/2011, 11/12/2011 e 10/02/2012 (cf. ID. 36817165), e, com base nestas datas, não há falar em prescrição do cheque, já que a ação foi ajuizada em 09/12/2016 (cf. ID. 36817163), e também não há como considerar que as transferências realizadas pelo apelante em favor de Neldo, nos dias 20/05/11 – cf. Num. 36817190 - Pág. 2, 02/09/2009 – cf. Num. 36817190 - Pág. 3, 09/11/2010 – cf. Num. 36817190 - Pág. 4, 09/12/2010 – cf.

Num. 36817190 - Pág. 5 e 05/01/2009 – cf. Num. 36817190 - Pág. 6, foram realizadas a título de quitação dos valores subscritos nos cheques, afinal, todas as transferências foram realizadas em data anterior às datas de emissão dos cheques.

Portanto, no caso em que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, e, considerando que o cheque é título literal, autônomo e abstrato, que configura ordem de pagamento a vista, cuja emissão constitui verdadeira confissão de dívida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, ratificando a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios a serem pagos pela parte apelante, para 15%.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020